Tribunal: STF
Processo: Pet 13546
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Contexto investigativo relacionado ao vazamento de informações sigilosas. Ausência de fundamentos para alteração da decisão que decretou a custódia do investigado. Pretensão de transferência para sala de Estado Maior. Descabimento. Hipótese em que o investigado não era habilitado nos quadros da OAB e exercia cargo incompatível com a advocacia, ao tempo da prisão. Inteligência do art. 7º, V, da Lei 8906/1994. Precedente. Ausência de elementos a indicar risco à incolumidade física e mental do custodiado. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve a custódia cautelar do agravante e negou direito à transferência para sala de Estado Maior.



    2. O agravante foi preso preventivamente por decisão deste Relator em 18 de março, enquanto exercia o cargo de Assessor Jurídico do Ministério Público estadual.



    3. A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de motivos que autorizem a modificação da medida cautelar de prisão preventiva ou a transferência para sala de Estado Maior. Entenderam-se satisfeitos os requisitos insculpidos nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal e ausente a prova de efetivo exercício da profissão de advogado. 



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente ao pedido, em razão da ausência de provas do efetivo exercício da advocacia, ao tempo da custódia cautelar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante possui direito à transferência para sala de Estado Maior, diante da superveniente habilitação perante a Ordem dos Advogados do Brasil e da alegação de risco à sua incolumidade física e mental.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos para modificar a decisão anterior. 



    4. Indícios de autoria e materialidade presentes, revelando-se os fatos narrados concretamente graves, a indicar possibilidade de reiteração delitiva.



    5. O agravante não exercia a advocacia ao tempo da prisão, e seu cargo era incompatível com tal atividade, afastando o direito previsto no art. 7º, inciso V, da Lei 8.906/1994.



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prerrogativa de recolhimento em sala de Estado Maior para advogados não se aplica quando a inscrição se encontra cancelada ou suspensa (HC 88702).



    7. A inscrição superveniente nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil não altera a situação fática que ensejou indeferimento da transferência solicitada.



    8. Inaplicabilidade de prisão especial, instituto não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (ADPF 334).



    9. Ausência de prova concreta de risco à incolumidade física ou mental do agravante.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental não provido.



_____



Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, art. 7º, inciso V. Código de Processo Penal, artigos 311 a 316.



Jurisprudência relevante citada: HC 88.702; ADPF 334